Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PRETENDIDO. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Em se tratando de demanda envolvendo a correção dos valores vertidos para o Fundo PASEP, não há que falar em aplicação, por analogia, da Súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a causa de pedir dos precedentes que levaram à edição do enunciado - repetição de indébito da contribuição - não se coadunam com a hipótese em análise. Incabível o chamamento da União para a demanda se a ação se restringe à suposta falha da instituição financeira na administração do Fundo PASEP. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo ou falha na administração do Fundo apenas no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, devendo ser afastada a alegação de prescrição.